Tribunal: STJ
Processo: 5213861-03.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116404 - RS
(2025/0460874-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE PIRES CONSUL
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as Súmulas n. 7 e
83 do STJ, 284 do STF e a ausência de prequestionamento – motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia a
parte limitou-se a sustentar teses de mérito e deixou de evidenciar a
impugnação dos óbices.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ced7e9c-f27a-47bd-b1a6-7c849f436495

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ced7e9c-f27a-47bd-b1a6-7c849f436495

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116404 - RS
(2025/0460874-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE PIRES CONSUL
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as Súmulas n. 7 e
83 do STJ, 284 do STF e a ausência de prequestionamento – motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia a
parte limitou-se a sustentar teses de mérito e deixou de evidenciar a
impugnação dos óbices.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: eb8e2742-e22b-43e0-b3e1-f732a0ecbde2

FELIPE PIRES CONSUL interpõe agravo regimental contra a decisão
de fls. 192-193, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa reitera os argumentos traçados no recurso especial, ao alegar,
no regimental, que a revisão criminal deveria haver sido admitida e provida, diante
da ilegalidade do reconhecimento, inclusive de acordo com as teses fixadas no
Tema n. 1258, bem como a necessidade de readequação do
de pena e do
quantum
regime.
Pleiteia "o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental,
para fins que seja conhecido e dado provimento ao agravo em recurso especial,
com a reforma da decisão, para o fim de reconhecer a nulidade do ato de
reconhecimento fotográfico, com a consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente" (fl.
211).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Nas razões do especial, a defesa pleiteou "a reforma da decisão, para o
fim de reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento fotográfico, com a
consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente" e, subsidiariamente, que "seja
readequada a pena e regime fixados" (fl. 105).
A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n.
7 e 83 do STJ, 284 do STF e da ausência de prequestionamento. O agravo
interposto não foi conhecido, haja vista a
do
ausência de impugnação específica
óbice mencionado pelo Tribunal estadual. Veja-se (fl. 192-193, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ,

e ausência de Súmula 7/STJ, Súmula 284/STF prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55902698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: eb8e2742-e22b-43e0-b3e1-f732a0ecbde2

Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu,
, as Súmulas n. 7 e 83 do
na petição de agravo em recurso especial
STJ, 284 do STF e a ausência de prequestionamento – motivos indicados pelo
Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia a parte limitou-se a sustentar teses de mérito e deixou de
evidenciar a impugnação dos óbices.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: eb8e2742-e22b-43e0-b3e1-f732a0ecbde2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460874-5
AREsp 3.116.404 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50066100720188210001 52138610320258217000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE PIRES CONSUL
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE PIRES CONSUL
ADVOGADO
: BRUNO BERNARDES STEYER - RS134581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485230704029302@
2025/0460874-5 - AREsp 3116404 Petição : 2026/0009543-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:37
Código de Controle do Documento: C1EEE2D5-0D78-4CF6-B5E6-833C1EE94B35